Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO CREDOR. DEMORA CAUSADA PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercida pela credora.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a pretensão está consubstanciada em cheque, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. No caso o prazo alusivo à prescrição intercorrente teve início em outubro de 2022, tendo como termo final o mês de abril de 2023. 4.1. A credora pleiteou a designação de audiência de conciliação aos 2 de janeiro de 2023 e a aludida audiência foi realizada no dia 9 de junho de 2023. 4.2. É possível verificar a diligência da autora na tentativa de obter a satisfação do crédito. Não está demonstrada a eventual inércia por prazo superior ao lapso prescricional. 4.3. A demora na prática do ato processual não foi causada pela inércia da credora, mas exclusivamente pelos mecanismos da Justiça. Assim, a respeitável sentença recorrida deve ser desconstituída.
5. Recurso conhecido e provido.